Tribunal: TJES
Processo: 5000005-15.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000005-15.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSSARA FEHLBERG LIRIO RODRIGUES
RECORRIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre a requerida da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a liminar concedida e condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), a título de danos morais. A mesma requer a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Compulsando os autos, verifico que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Restou demonstrado nos autos que a recorrida adquiriu um aparelho de jantar Schmidt, em 03/08/2018, objetivando equipar sua cozinha, tendo em vista que se casaria em 28/09/2018 (ID nº 150052), bem como que, no dia 10/08/2018, a compra foi cancelada unilateralmente pela recorrente, sem que o valor pago pelo produto fosse devolvido para a mesma.

A recorrente, apesar de alegar que não houve falha na prestação do serviço, deixou carrear aos autos provas contundentes de que prestou o serviço de forma satisfatória e regular e que, efetivamente, havia devolvido os valores à autora, não se desincumbindo do seu ônus de comprovar as alegações defensivas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Cumpre esclarecer que a relação em debate é de consumo, devendo ser analisada sob ótica das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, cuja política é de atendimento às necessidades dos consumidores.

Além disso, nos termos do art. 14 do CDC, responde objetivamente a requerida, ora recorrente, pelo vício do serviço, independente de dolo ou culpa, posto que os danos dele decorrentes são de sua inteira responsabilidade, esta que decorre do risco integral de sua atividade econômica.

Assim, deve a recorrente responder pela reparação dos danos que causou à recorrida, por defeitos decorrentes dos serviços por ela prestados, independentemente da existência de culpa.

No caso em apreço, restou evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida, visto que cancelou unilateralmente a compra e não restituiu o valor cobrado pelo produto. Assim, a devolução à autora do valor pago pela mesma é medida que se impõe, razão pela qual, a sentença merece ser mantida neste ponto.

Quanto aos danos morais, é certo que o transtorno causado à recorrida ultrapassa o mero dissabor, posto que teve suas legítimas expectativas frustradas, visto que, além de não receber o produto, não conseguiu comprar outro aparelho de jantar antes do seu casamento, devido a ausência de restituição pela ré do valor despendido pela autora para a compra do referido produto.

Para a fixação da indenização deve ser levado em conta o gravame sofrido pela vítima, avaliando-se a extensão do dano, o grau de culpa, a repercussão do fato danoso, as providências do ofensor para sanar o problema e a condição sócio-econômica dos envolvidos antes da fatalidade, evitando assim que se converta em fonte de enriquecimento ilícito, ou se torne inexpressiva.

À vista disso, levando em conta as circunstâncias do caso concreto, entendo que o
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 13.000,00 (treze mil reais) pelo juízo
a quo
, comporta redução para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que melhor atende às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa à autora.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado para reduzir o valor da condenação por danos morais para a quantia de R$ 3.000,00 três mil reais), ficando mantida a sentença em seus demais termos e consectários legais.

Sem sucumbência.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.